Tribunal: TJBA
Processo: 8002662-30.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002662-30.2022.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNEI MARIA MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO MOREIRA DE SANTANA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. DOCUMENTOS HÁBEIS. CONTRATO ASSINADO PELA APELANTE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por ré em face de sentença que julgou procedente ação monitória movida por instituição financeira, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial diante da ausência de pagamento e de embargos monitórios.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação inicial, ante alegação de falsidade da assinatura na contrafé; (ii) saber se a ação estaria desprovida de interesse de agir, em razão de suposta ausência de documentos idôneos a comprovar a relação jurídica.

III. Razões de decidir
3. A certidão do Oficial de Justiça atestando a citação pessoal da ré possui fé pública e goza de presunção de veracidade (ID 384793424), inexistindo elementos nos autos que infirmem sua legitimidade.
4. A ação monitória foi instruída com termo de adesão, assinado pela ré com grafia compatível com o documento de identidade apresentado pela própria apelante (ID 77386769), o que afasta a alegação de ausência de interesse de agir.
5. A ausência de embargos monitórios autorizou a decretação da revelia, conforme art. 344, do CPC, fazendo presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial.
6. A jurisprudência e doutrina majoritárias reconhecem que, para a formação válida da ação monitória, exige-se prova escrita que permita ao juízo aferir, mediante presunção, a existência da obrigação.
7. No caso concreto, o contrato celebrado contém todos os elementos da obrigação — valor, prazo, parcelas e encargos — e a ré não trouxe provas aptas a elidir a higidez da dívida.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. A certidão de citação pessoal lavrada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, não sendo afastada por alegações genéricas de falsidade.
2. A ação monitória é cabível quando instruída com prova escrita suficiente a demonstrar, mediante juízo de probabilidade, a existência da obrigação.
3. A ausência de embargos monitórios enseja a constituição do título executivo judicial e a aplicação dos efeitos da revelia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, I e II, 700 e 702; CF/1988, art. 5º, LIV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002662-30.2022.8.05.0124
, em que figuram como apelante
EDNEI MARIA MIRANDA DOS SANTOS
e como apelada
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator